Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-45.2018.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Acidente de veículo. Ação indenizatória de danos materiais e morais. Responsabilidade civil. Autor que teve a trajetória de seu veículo interrompida por uma retroescavadeira de propriedade da requerida a serviço do DER. Alegada responsabilidade objetiva da concessionária ré. Falta de sinalização da obra no local do acidente. Ação julgada procedente em parte.
Apelações da concessionária ré e de

Ementa:
Acidente de veículo. Ação indenizatória de danos materiais e morais. Responsabilidade civil. Autor que teve a trajetória de seu veículo interrompida por uma retroescavadeira de propriedade da requerida a serviço do DER. Alegada responsabilidade objetiva da concessionária ré. Falta de sinalização da obra no local do acidente. Ação julgada procedente em parte.
Apelações da concessionária ré e de outro co-réu. Renovação dos argumentos anteriores. Responsabilidade civil da administração pública. Matéria que não se insere na competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Competência preferencial atribuída a 1a a 13a Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Redistribuição do recurso. Necessidade. Decisões recentes do Órgão Especial, reconhecendo a competência da Seção de Direito Público, para exame de ações semelhantes. Recursos não conhecidos, determinada a redistribuição do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000095-45.2018.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que são apelantes
CONSTRUTORA MADRI LTDA e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER, é apelado WILSON
BENEDITO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-45.2018.8.26.0337 -Voto no
2
COMARCA: MAIRINQUE- 2a. VARA JUDICIAL
JUÍZA: DRA. CARLA CARLINI CATUZO
APELANTES:
DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS
DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO DER e OUTRO
APELADO : WILSON BENEDITO RIBEIRO
VOTO No 30.002
Acidente de veículo. Ação indenizatória de danos materiais
e morais. Responsabilidade civil. Autor que teve a
trajetória
de
seu
veículo
interrompida
por
uma
retroescavadeira de propriedade da requerida a serviço do
DER. Alegada responsabilidade objetiva da concessionária
ré. Falta de sinalização da obra no local do acidente. Ação
julgada procedente em parte.
Apelações da concessionária ré e de outro co-réu.
Renovação dos argumentos anteriores. Responsabilidade
civil da administração pública. Matéria que não se insere
na competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado.
Competência preferencial atribuída a 1a a 13a Câmaras de
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Redistribuição do recurso. Necessidade. Decisões recentes
do Órgão Especial, reconhecendo a competência da Seção
de Direito Público, para exame de ações semelhantes.
Recursos não conhecidos, determinada a redistribuição do
feito.
Cuida-se de ação indenizatória de danos materiais
e morais ajuizada por Wilson Benedito Ribeiro em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-45.2018.8.26.0337 -Voto no
3
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
DER e outro, julgada parcialmente procedente pela r. sentença
de fls. 227/232, condenadas as rés ao pagamento de indenização
ao autor no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de
indenização por danos morais, com correção monetária e juros
legais a contar da data da publicação da sentença, nos moldes
do “artigo 1o F da Lei 9.494”, com a redação dada pela Lei
11.960/09.
Em razão da sucumbência, as rés foram condenadas
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos
do § 2o do artigo 85 do NCPC, a serem distribuídos em 70% em
favor do autor e 30% em favor das rés, considerando que o autor
sucumbiu em menor parte do seu pedido, observando-se os
benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao
requerente.
Inconformadas, apelam as rés (fls. 235/249 e
267/300). Em apertada síntese, aduzem que não há que se falar
em responsabilidade objetiva. Impugnam a verba indenizatória.
Pretendem a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 258/262 e 304/309.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-45.2018.8.26.0337 -Voto no
4
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Wilson
Benedito Ribeiro em face de Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo DER e outra, tendo em vista
acidente de veículo ocorrido na Estrada Municipal Mario Covas
no sentido Mairinque, SP.
Em recente julgado, o E. Órgão Especial do
Tribunal de Justiça mudou o seu entendimento no sentido de que,
em hipóteses como a dos autos, não mais se vislumbra acidente
de trânsito, cuja competência seria da Terceira Seção de Direito
Privado, mas, sim, de responsabilidade civil do Estado, matéria
inserida, portanto, na competência das Câmaras de Direito
Público.
Tal entendimento se extrai do v. acórdão de
relatoria do E. Des. XAVIER DE AQUINO, quando do julgamento
do Conflito de Competência no 0012886-07.2018.9.26.000, assim,
ementado:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO PROPOSTA EM FACE
DO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RIBEIRÃO
PRETO DAERP. ACIDENTE COM MOTOCICLETA EM RAZÃO
DE BURACO NÃO SINALIZADO NA VIA. NEGLIGÊNCIA DA
CONCESSIONÁRIA EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO
AS
VIAS
E
LEITOS
CARROÇÁVEIS,
DECORRENDO
DAÍ
A
PRETENSA
OBRIGAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-45.2018.8.26.0337 -Voto no
5
INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA
RESOLUÇÃO N°. 623/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO No
648/2014 . PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL.
CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A C. 1a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE” (j. 23.05.2018, v.u.).
Do aresto se extrai:
“A ressalva de que trata o item I.7, “b”, do artigo 3o,
acima referido, é em relação à competência para a Seção de
Direito Privado para julgar: Ações de reparação de dano causado
em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade
civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo
seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo
primeiro... Ocorre que não se trata, aqui, de dano causado em
'acidente de veículo' que pressupõe o envolvimento de veículos
em trânsito, não se podendo, a meu ver, alargar o significado da
expressão para a fixação da competência. No caso em sub
análise, o Autor da ação, motociclista, sofreu um acidente com
sua motocicleta 'em razão de um enorme buraco em plena via
pública', sem nenhuma placa de advertência no local, vale dizer,
houve, em tese, negligência da concessionária em manter em
perfeito estado de conservação as vias e leitos carroçáveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-45.2018.8.26.0337 -Voto no
6
decorrendo daí a pretensa obrigação dela, concessionária do
serviço público, em indenizar”.
E, no mesmo sentido, novo julgamento também
proferido pelo E. Órgão Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de
danos materiais
Demanda ajuizada contra a Companhia de
Engenharia de Tráfego de São Paulo, alegando a falta de
sinalização de lombada ocasionando o acidente
Apelação
distribuída à 26a Câmara de Direito Privado que, entendendo pela
incompetência do órgão julgador, não conheceu do recurso

Autos redistribuídos à 3a Câmara de Direito Público, que não
conheceu do recurso e suscitou conflito de competência

Pretensão da demanda que se refere à responsabilidade civil
extracontratual de empresa concessionária de serviço público
Faute du service
Matéria afeta à competência da Seção de
Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 Conflito
de competência procedente. Julga-se procedente o conflito de
competência para declarar competente a Colenda 3a Câmara de
Direito Público para o julgamento do recurso.” (Conflito de
competência 0026873-13.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo
Anafe; j. 03/10/2018);
Na mesma direção, esta. C. Câmara já decidiu:
“Ação de reparação de danos materiais e morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-45.2018.8.26.0337 -Voto no
7
Acidente de veículo. Atropelamento de animal em rodovia.
Decisões recentes do Órgão Especial, reconhecendo a
competência da Seção de Direito Público, para exame de ações
semelhantes.
Impossibilidade
de
análise
da
questão.
Determinação de redistribuição. Apelo não conhecido.” (Apelação
1000180-54.2018.8.26.0006;
Relator: Des.
Ruy
Coppola;
j.
19/02/2019);
E,
“Responsabilidade civil. Fazenda Pública Municipal.
Indenização por danos morais e materiais decorrentes da queda
de motocicleta em buraco de via mal conservada. Questão afeta
à competência da Seção de Direito Público. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.” (Apelação
1002351-52.2016.8.26.0297;
Relatora:
Des.
Maria
Cláudia
Bedotti; j. 07/02/2019).
Diante do exposto, não conheço do recurso e
determino a redistribuição dos autos a uma das Câmaras entre a
1a a 13a da Seção de Direito Público.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator